Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-87.2018.8.11.0090
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-05-22
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000118-87.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:

Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMULO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 051.948.442-80 (APELANTE), KAMILA DE MOURA SANTOS - CPF: 019.011.631-56 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (APELADO), ROGÉRIO VIEIRA DE REZENDE (VÍTIMA), ELZA BARBOSA VIEIRA DE REZENDE (VÍTIMA), MAURO CLARESTINO DE REZENDE (VÍTIMA), ALEXANDRE PINTO DA SILVA (VÍTIMA), VINICIUS VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 050.093.811-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES -
RECURSO DEFENSIVO
–
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE - DECRETAÇÃO QUE PRESCINDE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – COISA JULGADA EM HC –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2) MÉRITO RECURSAL
–
2.1

- ABSOLVIÇÃO DO ROUBO MAJORADO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL –
2.2 - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO
– IMPOSSIBILIDADE –

DEPOIMENTOS UNÂNIMES DAS VÍTIMAS QUANTO AO USO DO ARTEFATO –
2.3
– PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES -
IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 500 STJ –
PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1)
Não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, por ausência de
contraditório prévio,
haja vista o art. 282, § 3º, do CPP mitiga tal exigência no caso de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. Ademais, se a matéria arguida na preliminar já foi alvo de julgamento em
Habeas Corpus
, alcançada pela coisa julgada, prescinde de interesse a tese recursal;

2) 2.1
- Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com os agentes criminosos, sendo apta a comprovar a materialidade e a autoria do delito, se em harmonia com as demais provas existentes nos autos;

2.2 -
Para a caracterização da causa especial de aumento de pena, prevista no inciso I, § 2º, art. 157, do Código Penal (redação anterior à mudança da Lei), prescinde a apreensão e perícia na arma utilizada para prática do crime de roubo, quando restar evidenciado o uso desta por outros meios de prova;

2.3 -
O crime de corrupção de menores é de natureza formal e independe de prova de sua efetividade, a teor da Súmula nº 500 do STJ, onde se definiu que a comprovação da simples participação de inimputáveis em fato criminoso, na companhia ou mediante comando de maior de idade, caracteriza o referido delito.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
Romulo dos Santos Pereira
, em face da sentença que julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo nas penas do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 e artigo 157, §2º, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do artigo 70,
caput
, 1ª parte e do artigo 69 do CP, à pena privativa de liberdade de
11 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão e 80 dias-multa
em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais (Id 4291715 e 4291835), a Defesa requer
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão que decretou
a prisão preventiva
do acusado. No mérito, pugna pela
absolvição
do Apelante pelo crime de roubo, ante a insuficiência de provas de sua autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, pelo fato de não ter ocorrido a apreensão e perícia da arma utilizada.

Em arremate, pugna pela absolvição do crime de corrupção de menores, alegando a inexistência de vínculo entre eles.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id’s 4291839 a 4291843).

A Procuradoria Geral de Justiça (Id 5538036), manifesta pelo desprovimento do Apelo, na seguinte síntese de seus termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 E ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, 1ª PARTE, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE - PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO (ROUBO MAJORADO)– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA (USO DE ARMA DE FOGO) – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO (CORRUPÇÃO DE MENOR) IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 500 STJ – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de abril de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

VOTO VENCEDOR

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 22/05/2019